Tribunal: STF
Processo: Pet 13346
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a decretação da prisão preventiva do investigado. 2. Processual Penal. 3. Investigação sob supervisão do Supremo Tribunal Federal concernente a organização criminosa que atuaria no Estado do Ceará, envolvendo a prática de crimes relacionados ao contexto eleitoral e ao desvio de recursos públicos. 4. Fundamentação idônea para a custódia cautelar. Gravidade concreta do delito e risco à aplicação da lei penal. Paciente foragido. 5. Inexistência de constrangimento ilegal. 6. Agravo regimental não provido.